Tribunal: TJPA
Processo: 0801964-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801964-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MACENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 155, §1º E §4º, INCISO II, DO CPB. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA, APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LEI Nº 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, OU MESMO DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, SEM REQUERIMENTO DAS PARTES. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após o advento da Lei nº 13.964/19, que conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPP e ao §4º do art. 282 do CPP, não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício, ainda que no curso da ação penal, mesmo no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, o que dependerá do requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante.

2. No presente caso, não se verifica, do termo de audiência de instrução e julgamento, qualquer manifestação do RMP no sentido da decretação da prisão preventiva do paciente, de modo que a revogação da custódia preventiva do paciente é medida que se impõe, sem prejuízo de nova decretação, em caso de devida provocação.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MACENA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Consta da
impetração
que o paciente foi preso no dia 06.02.2016, em face de prisão em flagrante homologada e convertida em custódia preventiva pelo Juiz
a quo
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 155, §1º e §4º, inciso II, do CPB
. Posteriormente, na data de
12.04.2016, teve sua prisão preventiva revogada pela autoridade coatora, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares
.

Foram designadas audiências de instrução, que não ocorreram por fatos alheios à vontade do acusado, sendo o último ato marcado para o dia 05.03.2020. Buscou-se a intimação pessoal do acusado em sua residência, no dia 14.02.2020, todavia, conforme certidão do Oficial de Justiça, ele deixou de ser intimado, haja vista seu irmão ter informado que ele estava viajando a trabalho.

Em virtude da sua não intimação e, tendo em vista, ainda, que o Oficial de Justiça possuiu tempo hábil para retornar ao endereço antes do dia da audiência – mas não o fez – a defesa, buscando garantir o direito do acusado de fazer-se presente ao ato, requereu a redesignação daquela audiência, pleito este que foi acatado pelo Juiz
a quo,
não tendo o ato se realizado.
Entretanto, sua prisão preventiva foi decretada, sob o argumento de que ele teria descumprido as medidas cautelares fixadas
, pois estaria viajando, sem comunicar previamente o juízo, bem como, por não ter comparecido à supramencionada audiência.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente,
ante a
fundamentação arbitrária para a decretação da custódia preventiva
, visto que, conforme a medida cautelar do item “a”,
o acusado deveria comparecer a todos os atos do processo em que fosse intimado, porém, a intimação pessoal não ocorreu,
não podendo haver presunção tão gravosa de que teria sido “intimado” via terceiros, pois essa modalidade de intimação não existe no CPP, não se podendo utilizar a analogia com o processo civil.

Aduz, também, que
ao acusado era facultado se ausentar da comarca, desde que em prazo não superior a 08 dias, logo, não há comprovação desse descumprimento, pois o Oficial de Justiça não retornou à residência para atestar a violação desse lapso temporal
, sendo temerária a presunção contrária, sem a devida comprovação, para cercear a liberdade do paciente.

Frisa, por fim, que
o paciente responde a um crime de furto ocorrido no ano de 2016
, e cuja
eventual reprimenda final jamais se dará em regime inicialmente fechado
, de maneira que a prisão cautelar em regime mais gravoso viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares.
Indiscutível, assim, a total abusividade do decreto preventivo
.

Requer a
concessão liminar do
writ
.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado após as
informações circunstanciadas da autoridade coatora
, a qual esclarece que o paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 155, §§1º e 4º, inciso II do CPB, por ter, no dia 08.02.2016, furtado uma bicicleta, diversas peças de roupa e um botijão de gás, sendo ele contumaz na prática de crimes dessa natureza.

Explica que o feito se encontra em fase instrutória, e sua audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 05.03.2020, contudo, o ato restou frustrado por não ter sido possível intimar o réu, uma vez que seu irmão informou ao Oficial de Justiça que ele estava viajando a trabalho, tendo sido referida audiência redesignada para o dia 19.05.2020.

Assevera que, naquela mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva do réu, ante o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas anteriormente, informando, ainda, que no ato do cumprimento do mandado de prisão exarado por aquele Juízo, a polícia civil informou que o paciente costuma vagar nas ruas de Bragança, dormindo, inclusive, em praças públicas, o que ratifica o entendimento de que ele dificulta, dolosamente, sua intimação, ao não permanecer em domicílio determinado.

A
liminar requerida foi deferida,
ante a presença de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
possuem procedência
.

A decisão vergastada se encontra assim redigida:

“Trata-se de delito de furto, onde o acusado fora colocado em liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, consoante se verifica de fls. 10. Consta da certidão do Oficial de Justiça que o réu empreendeu viagem a trabalho, sem no entanto comunicar previamente a este juízo, descumprindo assim a obrigação de manter seu paradeiro atualizado para fins de possibilitar sua intimação e se ausentar da comarca por mais de 08 dias, além da necessidade de comparecer a todos os atos do processo. É bem verdade que a prisão cautelar é medida extrema, devendo persistir somente em casos excepcionais e com a devida fundamentação. Vale destacar que no presente caso em nenhum momento se entendeu pela absoluta inexistência dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, ao revés estes sempre estiveram presentes, apenas se consignou que diante do prazo de prisão experimentado, as medidas cautelares seriam suficientes a apaziguar o meio social. Entretanto agora está devidamente demonstrada a insuficiência de tais medidas, uma vez que o Acusado não tem se comprometido em cumpri-las, colocando-se empreendendo viagens a trabalho sem previa comunicação, frustrando assim a realização de ato judicial previamente agendado, configurando-se assim a necessidade da prisão preventiva.

(...)

Por tais razões, por entender efetivamente demonstrado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em conta que mesmo com o mandado de intimação sendo regularmente entregue no endereço informado pelo réu há mais de 15 dias, o mesmo deixou de comparecer ao presente ato. Razão pela qual inequívoco que descumpriu a medida imposta.

Ante o exposto, com fundamento no art. 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO MANOEL EZEQUIEL DO ROSARIO MACENA (...)”

Dos documentos juntados ao
writ,
bem como, das informações prestadas pela autoridade coatora, vê-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 06.02.2016, tendo sido tal prisão convertida em custódia preventiva. Posteriormente,
na data de 12.04.2016, referida prisão foi revogada pela autoridade coatora
, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares (comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e do processo; não mudar de endereço sem prévia comunicação à autoridade competente; não se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias sem prévia comunicação e autorização do Juízo; não praticar outra infração penal dolosa; e não praticar deliberadamente atos de obstrução ao andamento do processo), tendo o coacto permanecido solto desde então, vindo a ter
sua prisão preventiva novamente decretada somente agora, em 05.03.2020, durante a audiência de instrução e julgamento
, uma vez que, segundo o juiz, ele não foi intimado pessoalmente, pois estaria viajando para outra comarca, por mais de oito dias, sem comunicar previamente àquela autoridade, conforme certidão do Oficial de Justiça, de modo que teria descumprido as medidas cautelares anteriormente fixadas.

Todavia, a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23.01.2020, conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPP, que agora dispõe:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.

Assim como ao §4º do art. 282 do CPP:

Art. 282. (...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz,
mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante
, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício
, ainda que no curso da ação penal, mesmo no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, o que dependerá do requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante.

No presente caso,
não se verifica, do termo de audiência de instrução e julgamento, qualquer manifestação do RMP no sentido da decretação da prisão preventiva do paciente
.

Ainda que na situação em tela, o juiz assevere que a polícia civil informou que o paciente costuma vagar nas ruas de Bragança, dormindo, inclusive, em praças públicas, o que ratificaria o entendimento de que ele dificulta, dolosamente, sua intimação, ao não permanecer em domicílio determinado, tem-se que, com o advento da retrocitada lei, o magistrado restou impossibilitado de determinar, de ofício, a custódia preventiva do réu.

Além disso, procedente o argumento do ilustre Defensor Público, no sentido de que, ao contrário da afirmação do magistrado contida no
decisum
acima transcrito, não restou devidamente comprovado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas, visto que ao acusado era facultado se ausentar da comarca, desde que em prazo não superior a 08 dias, não tendo o Oficial de Justiça descrito, em sua certidão, que tal lapso temporal fora ultrapassado.

Deste modo, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, que modificou as regras do CPP, relativas à decretação da custódia preventiva, não pode mais o magistrado de 1º grau, ainda que diante da presença dos requisitos legais, decretar a prisão preventiva do paciente, sem que haja qualquer requerimento do Ministério Público.

Neste sentido:

'Habeas corpus' – Contravenção penal de vias de fato – Descumprimento de medida protetiva – Crime cometido em contexto familiar contra pessoa idosa – Alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício – Pleito de substituição da prisão preventiva por internação provisória – Ordem concedida (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2045940-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 06/04/2020)

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Concordância do Ministério Público com a liberdade provisória – Conversão pelo juiz em preventiva – Lei nº 13.964/19 – Impossibilidade de decretação da prisão de ofício pelo Magistrado – Decisão que equivale, na hipótese, em decretação de ofício, se também não há pedido da autoridade policial – Ordem concedida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2042020-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, ratifico a liminar anteriormente deferida, e CONCEDO a ordem impetrada,
a fim de revogar a custódia preventiva de MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MACENA
, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, em caso de devida provocação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020